Tribunal: TJDFT
Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM (152) No do Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000 AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA REU: ODORICO GONCALVES BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido de avaliação por oficial de justiça avaliador, nos termos do art. 870 do CPC. Expeça-se o mandado. Após a avaliação, intimem-se as partes. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora